Tribunal: TJES
Processo: 5009712-68.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009712-68.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: PSK FORMATURAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009712-68.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
FELIPE PEREIRA DA SILVA.

RECORRIDO:
PSK FORMATURAS EIRELI - ME

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA UNA. AUSÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO QUE TENTOU ENTRAR NA AUDIÊNCIA NA HORA EXATA. AUTOR QUE NÃO ENTROU EM CONTATO COM O JUÍZO PARA INFORMAR A DIFICULDADE TÉCNICA. CONTUMÁCIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FELIPE PEREIRA DA SILVA em face de PSK FORMATURAS EIRELI - ME.

Em síntese, o processo foi extinto sem resolução do mérito por ter o autor ingressado na audiência após ultrapassados os 5 minutos de tolerância, visto que a audiência estava marcada para às 9h e o autor apenas conseguiu ingressar às 9h10min.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inc. I da Lei 9.099/95 e condeno o autor ao pagamento de custas processuais, nos termos do Enunciado 28, do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil (FONAJE), podendo ser isenta caso comprove que sua ausência à audiência designada decorreu de força maior, pelo que dispõe o § 2º.

Pelo que, REVOGO a liminar de ID 17900814.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5342946, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que seu atraso se deu por problemas técnicos e como forma de demonstrar a sua presença antes do horário no seu escritório, em audiência apresentou captura de tela que comprova o horário do desarme do escritório, alega ainda, que o seu atraso não prejudicou o ato visto que a recorrida ainda não havia sido citada. Em vista disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença vergastada e o retorno dos autos ao juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise aos autos, nota-se que o recorrente foi devidamente intimado no ID nº 5342826, da certidão de ID nº 5342825, que de forma destacada, em negrito e com sublinhamento, consignou: “
Por fim, caso a parte tenha qualquer dificuldade para participar do ato, deverá, até cinco minutos após o início da audiência, manter contato telefônico com o n° 27 - 99610-9183 (via aplicativo whatsapp ou ligação)
”.

Todavia, o recorrente embora mencione ter tentado acesso no horário exato da audiência, não traz aos autos nenhum comprovante dessa alegação, bem como não seguiu o comando do juízo
a quo
, de entrar em contato com o número de telefone constante na certidão em caso de qualquer dificuldade para participar do ato.

Ademais, em relação a alegação que o atraso não trouxe prejuízo para o ato por não ter sido citado o recorrido até a data da audiência, também não merece amparo, uma vez que o art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, é claro ao dispor que o processo será extinto quando deixar o autor de comparecer a qualquer audiência, não há, portanto, a exceção de não ser extinto quando a outra parte ainda não tiver sido citada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator, conforme manifestado em sessão virtual de sustentação oral, meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso, proporcionando a realização de nova audiência.

É como voto.